Tribunal: TJMT
Processo: 1009286-62.2024.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009286-62.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARCOS JOSE INHAMU - CPF: 016.125.791-75 (RECORRIDO), GABRIELY LEMOS FRANCA - CPF: 047.934.501-56 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – LEGITIMIDADE PASSIVA – EXTRATO NEGATIVAÇÃO EM NOME DA EMPRESA RÉ - INSCRIÇÃO
INDEVIDA
EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO – PREEXISTÊNCIA DE
NEGATIVAÇÕES
EM NOME DA AUTORA – APLICAÇÃO DA
SÚMULA

385
DO STJ –
DANO

MORAL
NÃO CARACTERIZADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Primeiramente, quanto a alegação de ilegitimidade passiva da requerida, essa não merece prosperar, uma vez que o extrato de negativação apresentado pelo requerente ao ID 216843320, consta a ré como responsável pela inscrição nos órgãos de inadimplência, razão pela qual é o responsável pelo cumprimento da obrigação de fazer determinada em sentença.

2. Existindo alegação de inexistência de contratação pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços, comprovar que houve a contratação, a prestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

2. No presente caso, a recorrida não comprova a relação jurídica entre as partes, razão pela qual, a sentença deve ser mantida.

3. Não restando comprovada a contratação e a origem do débito, tem-se como indevida a restrição, devendo o fornecedor de produtos e serviços suportar os riscos do negócio.

4. A inscrição indevida do nome do agravante nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral in re ipsa e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos danos experimentados.

5. Todavia é aplicável os efeitos da Súmula no385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça no caso, uma vez que há negativação preexistente, sendo indevida indenização por danos morais.

6. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso inominado interposto por
MARCOS JOSE INHAMU
, visa a condenação da parte ré em indenização por dano moral.

Quanto ao recurso inominado interposto por
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II,
visa o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva.

Contrarrazões apresentada somente pelo Autor.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2024